Tribunal: TJDFT
Processo: 0737730-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA.

1. É vedada a modificação do polo passivo na execução quando houve determinação anterior de exclusão do terceiro que se pretende incluir, não impugnada tempestivamente.

2.A restauração da discussão sobre nova inclusão de réu cuja ilegitimidade foi reconhecida se revela incabível, sob pena de violação da coisa julgada.

3. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se que “em que pese a solidariedade material dos genitores pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, o redirecionamento de execução processada à revelia do genitor não participante se mostra indevida, sendo necessária sua integração desde o início do processo, seja de conhecimento, seja de execução, com a devida citação.” (AgInt no AREsp n. 2.073.257/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

4. Recurso conhecido e não provido.